Tribunal: TJBA
Processo: 0000915-28.2008.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000915-28.2008.8.05.0172 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: GOUVEIA & PEREIRA LTDA Advogado(s):ADAILTON FERNANDES ALMEIDA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DA BAHIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0000915-28.2008.8.05.0172, que tem como parte Apelante, ESTADO DA BAHIA e, parte Apelada, GOUVEIA & PEREIRA LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator